Tribunal: TJDFT
Processo: 0702361-13.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA DURANTE A INSTRUÇÃO. CONTEXTO FÁTICO-JURÍDICO INALTERADO. MANUTENÇÃO.
1. Mantém-se a condenação pelo crime de latrocínio tentado, uma vez que o decreto condenatório se encontra lastreado na palavra das vítimas e dos policiais, bem como pelas circunstâncias nas quais o crime foi cometido, elementos idôneos e aptos a ensejar a condenação.
2. Considerado que o iter criminis foi percorrido significativamente e, ponderando a reação da vítima, que culminou na quebra do cabo da faca e na dificuldade de o acusado prosseguir no intento criminoso, correta a redução da pena na fração de 1/3 (um terço), por conta da tentativa.
2. Tratando-se de feito cujo processamento deu-se enquanto o réu se encontrava preso cautelarmente, se permanecem inalteradas as circunstâncias fáticas e jurídicas que recomendaram a decretação da prisão preventiva, a manutenção da segregação provisória é imperativa, notadamente pela confirmação da condenação no segundo grau de jurisdição.
3. Apelação não provida.